Tribunal: STF
Processo: ARE 1463029
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (fls. 11-12, Doc. 10):



    “Apelação cível. Tributário. Ação declaratória. Legitimidade ativa. Ausência de interesse de agir. Presença das condições da ação. Restituição. ICMS/ST recolhido a maior. Substituição tributária para frente. Diferenças. Base de cálculo presumida e efetiva. Modulação dos efeitos. Orientação do STF. Juros e correção monetária. Precedentes do STF e STJ. Recurso provido. 



    No regime de substituição tributária progressiva (“para frente”), o substituído tem legitimidade ativa para pleitear restituição da eventual diferença do tributo pago a maior quando a base de cálculo presumida mostrar-se superior à real, notadamente porque, nesse caso, não há repercussão econômica ao consumidor de fato, pois beneficiou-se com o desconto no preço do produto. 



    Existe interesse de agir sempre que houver necessidade da via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o processo for útil. E, no caso, embora a demandante tenha promovido a presente ação em 10/11/2016, após a edição da Tese 201 em Repercussão Geral – que tornou obrigatório ao Estado conceder a repetição do ICMS pago sobre base de cálculo presumida superior à real – inexiste necessidade de ingresso com a presente demanda, possibilitando que tanto o contribuinte quanto o Estado possam buscar as diferenças entre a base de cálculo presumida e a real, ainda assim, presente o interesse de agir, visto que, na inicial, resulta evidenciado que também se pretende restituição de período não alcançado pela prescrição (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação), com o qual não concorda o demandado. 



    "É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida." (Tema 201-STF), sobre os fatos geradores posteriores ao julgamento do RE 593.849-MG (27/10/2016). 



    Segundo precedentes vinculantes (RE-RG 870.947, Tema 810 e REsp 1.495.146/MG, Tema 905), tratando-se de condenação oriunda de relação de natureza tributária, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso (no caso, ICMS). Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 15).



    No RE (Doc. 19), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais (arts. 145, § 1º; 150, II e IV, § 7º; e 155, § 2º, I, da CF/1988), bem como o entendimento desta SUPREMA CORTE fixado no julgamento do RE 593.849, Tema 201 da Repercussão Geral.



    Sustenta que a norma constante do §7°do art. 150, da CF/1988 atinge também os fatos geradores ocorridos em valores inferiores aos da Pauta Fiscal estabelecida pela Fazenda Estadual, pois “fere o princípio da efetividade interpretação que resulte na inocuidade da norma constitucional que assegura o direito à imediata e preferencial restituição do imposto pago em excesso” (fl. 15, Doc. 19).



    Argumenta que “a interpretação harmônica da Constituição Federal no caso presente impõe que sejam levados em consideração os princípios gestores da atividade tributária e que possuam conexão com a pretensão vindicada, especialmente, o da capacidade contributiva (art. 145, §1º), da igualdade ou isonomia tributária (art. 150, II), da vedação de confisco (art. 150, IV), e da não cumulatividade (art. 155, §2º I)” (fl. 17, Doc. 19), pois “a restituição do ICMS cobrado a mais na substituição tributária é essencial para garantir, o respeito ao princípio da capacidade contributiva previsto no Art. 145, §1º da CR/88” (fl. 18, Doc. 19).



    Pondera que “o excesso do tributo cobrado em relação ao preço efetivamente praticado está indevidamente atingindo o patrimônio particular do contribuinte não relacionado com a operação que dá origem à hipótese de incidência tributária”, tendo em vista que “a operação sujeita à hipótese de incidência tributária não gerou os recursos necessários ao pagamento daquela parcela cobrada em excesso” (fl. 19, Doc. 19).



    Assevera que “a restituição do ICMS cobrado a mais não é, de forma alguma, um “favor” ou uma benesse a ser concedida aos contribuintes e responsáveis tributários, mas, pelo contrário, uma obrigação do Fisco e uma forma de afirmar a legalidade e a legitimidade da técnica substitutiva” (fl. 25, Doc. 19).



    Ao final, requer “o direito à repetição do indébito relativo ao excesso de ICMS arcado pela Recorrente diante da diferença entre o preço de pauta sobre o qual incidiu o ICMS antecipado via substituição tributária e o preço de venda efetivamente praticado junto aos consumidores finais, tanto em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente à vigência da modulação dos efeitos do Tema 201 deste E. STF quanto em relação aos fatos geradores ocorridos posteriormente à sua vigência diante da existência de legislação impeditiva ao ressarcimento exarada pelo Recorrido e ainda vigente à presente data” (fl. 29, Doc. 19).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante a aplicação das Súmulas 284/STF e 83/STJ (Doc. 27).



    No Agravo (Doc. 31), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 3, Doc. 19):



    “II – Preliminar de Repercussão Geral 



    Trata-se na origem de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica de Cunho Declaratório e Condenatório com Repetição de Indébito através da qual se buscou reconhecer ao Contribuinte, ora Recorrente, o direito à repetição do indébito de ICMS recolhido a maior no bojo da metodologia de apuração daquela exação por Substituição Tributária especificamente nos casos em que o preço efetivo de venda ao consumidor final foi inferior àquele presumido pelo ente tributante via preço de pauta e que serviu de base de cálculo para a incidência do tributo. 



    O recolhimento através daquela metodologia estava prevista à época do início da presente demanda na legislação ordinária do Estado de Rondônia, especificamente no Artigo 99 do RICMS-RO – Decreto n.º 8.321 de 30 de abril de 1998, atualmente Artigo 9º do Anexo VI do RICMS-RO – Decreto 22.721/2018. 



    A legislação em tela, no entanto, ao tratar da repetição do indébito pelo excesso de presunção entre o valor da pauta que serviu de base à antecipação do tributo e o preço de venda efetivamente praticado, limitou a repetição aos casos em que “não ocorrer operação ou prestação subsequente à cobrança do mencionado tributo, ou forem as mesmas não tributadas ou não alcançadas pela substituição tributária” a teor do disposto do §8º do Artigo 78 do RICMS RO vigente à época, atualmente previsto no Inciso I, Artigo 20 do Anexo VI do RICMS-RO – Decreto 22.721/2018. 



    O dispositivo em tela, ainda vigente destaque-se, no entanto, fere o disposto no §7º do Artigo 150 da Constituição Federal. Isso porque, impede que o Recorrente seja ressarcido dos valores de ICMS calculados antecipadamente sobre base de cálculo ficta e mediante a regra da substituição tributária, quando a base de cálculo (presumida) do Fato Gerador presumido não se realizar. 



    Neste contexto, a liberalidade do ente público em fixar o montante a ser tributado antecipadamente, impondo margem uniforme independentemente de onde a operação ocorra e/ou em que condições econômicas ou sociais se observe, acaba por elevar a média da base de cálculo e, no mais das vezes, impor carga tributária que não se coaduna com a operação efetivamente realizada. 



    Fato é que as bases de cálculo presumidas para fins de operacionalizar o sistema de substituição tributária do ICMS mostram-se irreais e muito acima dos valores efetivamente praticados quando da realização das operações comerciais junto aos consumidores finais. 



    Diante disto, a imposição da perpetuidade daquelas bases de cálculo presumidas implica, necessariamente, no aumento reflexo da carga tributária, além de abarcar a imprevisibilidade de incidência tributária uma vez que tais bases de cálculo são livremente fixadas pelos entes tributantes através de atos infralegais. 



    Como consequência a voracidade arrecadatória avança sempre mais sobre o contribuinte e a sociedade, onerando e aumentando o valor das mercadorias e, em consequência, enfraquecendo mais e mais o setor produtivo, limitando o consumo e a evolução sócio econômica da já deveras carente sociedade brasileira. 



    Ademais, é consequência lógica daqueles excessos o desaparecimento de empresas que não tem a possibilidade de absorver o aumento irreal da carga tributária provocada pela cobrança de tributo sobre base de cálculo que não ocorreu na prática, implicando na redução de postos de trabalhado, concentração de renda, limitação do crescimento com evidente repercussão do ponto de vista social e econômico. 



    No âmbito jurídico-tributário, a Constituição Federal no capítulo destinado ao regramento da intervenção do Estado no patrimônio privado para a obtenção de recursos para o desempenho de suas funções, é extremamente zeloso na definição dos princípios e limites que regem a possibilidade do administrador público impor tributos. 



    Os princípios da capacidade contributiva (art. 145, §1), da legalidade ou da reserva legal (art. 150, I), da anterioridade (art. 150, III, b), da irretroatividade (art. 150, III, a), da igualdade ou isonomia tributária (art. 150, II), da vedação ao confisco (art. 150, IV), da uniformidade da tributação (art. 151, I), da uniformidade de tributação entre Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 152), da reserva legal de favores fiscais (art. 150, §6) e da não cumulatividade, são limites intransponíveis ao administrador público na criação, modificação e extinção de tributos. 



    A definição clara dos fatos geradores é condição imprescindível para a imposição da obrigação tributária ao agente que pratica tal fato imponível e o quantum a ser tributado deve ter vinculação ao fato real ocorrido, pois este será o valor que deve ser vertido pelo agente (produtor e consumidor) econômico ao erário público. 



    A transferência do quantum a ser tributado ao administrador público que, através de decreto ou qualquer ato infralegal, pode alterar a incidência tributária, indiscutivelmente é um precedente extremamente perigoso e pode afetar toda a estrutura legislativa e o princípio da reserva legal. 



    Tanto é assim que, sensível a essa matéria este E. STF afetou a questão à Repercussão Geral através do Tema de Repercussão Geral 201. 



    Neste sentido, o objeto da presente demanda é em todos os aspectos idêntico àquele Tema. Portanto, a presente matéria se reveste de relevância no âmbito econômico-social em função da alteração significativa dos preços dos produtos ao consumidor final e dos reflexos que disto advém, merecendo solução o tema sob o prisma jurídico-tributário constitucional a fim de que restem determinados limite ao administrador público no exercício do poder de tributar diante do império da Constituição Federal acerca daquele tema.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem deu provimento à apelação do Estado de Rondônia, “para reconhecer o direito da empresa-autora à restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS ST) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente, desde que a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, sobre os fatos geradores posteriores ao julgamento do RE 593.849-MG (27/10/2016)”. Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 5-8, Doc. 10):



    “A matéria já se encontra pacificada, cabendo analisar a subsunção do caso concreto ao já decidido pelo Pretório Excelso. 



    Conforme adiantado, o art. 150, §7º, da Constituição Federal dispõe acerca da substituição tributária para frente, in verbis: 



    [...]



    Inicialmente, a interpretação do referido dispositivo constitucional foi levada ao Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 1851-4/AL, tendo sido reconhecido o direito à restituição do imposto apenas nos casos de não realização do fato gerador. 



    Revendo a matéria, a Corte Suprema, nos autos do RE 593.849/MG, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 201), entendeu que, no regime da substituição tributária, deve prevalecer o valor real da operação com o consumidor final, reconhecendo o direito à restituição da diferença de ICMS em “todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado”, conforme ementa abaixo transcrita: 



    […]



    No referido julgamento foi firmada a seguinte tese: É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços - ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. 



    Assim, para fins de repercussão geral, foi fixada a seguinte tese de que é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. 



    Do voto condutor do acórdão proferido pelo ministro Edson Fachin, verifico que o caso concreto versava sobre um mandado de segurança preventivo, impetrado por sociedade empresária, cujas atividades sociais compreendiam a exploração do negócio de transporte e revenda de combustíveis, sujeita ao regime de substituição tributária progressiva, caso análogo ao dos autos. 



    No caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal, a empresa-impetrante invocou o reconhecimento do direito de lançar em sua escrita fiscal como créditos pretéritos e vindouros o valor do ICMS recolhido a maior, com a respectiva atualização monetária, com a ressalva de que remanescia à Administração Tributária a prerrogativa de examinar, quando de sua fiscalização, a correção do procedimento e o acerto da compensação. 



    No julgamento, os ministros reconheceram ofensa ao art. 150, §7º, da Constituição Federal, e declararam a inconstitucionalidade dos artigos 22, § 10, da Lei 6.763/1975 do Estado de Minas Gerais, e 21 do Regulamento do ICMS de Minas Gerais, aprovado pelo Decreto 43.080/2002, cujas normas estabeleciam que a substituição tributária seria definitiva, exceto nos casos de não realização do fato gerador presumido. 



    Ato contínuo, o Supremo fixou interpretação conforme a Constituição nas expressões não se efetive o fato gerador presumido no §111 do art. 22 da referida Lei estadual e a fato gerador presumido que não se realizou no art. 222 do Regulamento do ICMS/MG. 



    Idêntica tese foi fixada nos julgamentos das ADIs 2675 e 2777, tendo sido reconhecida a constitucionalidade das leis estaduais de Pernambuco e São Paulo, respectivamente, que já admitiam a restituição do ICMS pago antecipadamente às situações em que o fato gerador presumido não se concretizasse empiricamente. 



    Não se pode olvidar que essa nova orientação jurisprudencial autoriza o Fisco, da mesma sorte, a exigir eventual complementação do tributo se a base de cálculo do fato imponível for superior à presumida, configurando uma via de mão dupla. Aliás, essa exegese foi consignada no acórdão da Suprema Corte, por ocasião do voto do eminente ministro Luís Roberto Barroso, cuja exposição foi endossada pelos demais membros que acompanharam a tese dominante no julgamento do RE 593.849/MG, in verbis: 



    […]



    Cumpre assinalar, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos do julgamento do RE 593.849/MG a fim de minimizar o impacto da alteração de seu entendimento. 



    Do voto apresentado pelo ministro Luís Roberto Barroso ressai que as balizas para a modulação dos efeitos foram pautadas na necessidade de realinhamento das administrações fazendárias dos estados-membros e do sistema judicial como um todo, porquanto o novo entendimento que venha a ser adotado pelo Supremo Tribunal Federal equivale a uma norma jurídica nova e, portanto, somente deverá atingir fatos geradores ocorridos após a presente decisão, ressalvadas os processos judiciais pendentes. 



    O ministro ressaltou, por sua vez, que às situações passadas já transitadas em julgado ou que sequer foram judicializadas, deve ser aplicado o entendimento anterior (Plenário do STF, 19/10/2016). 



    Nesse contexto, o novo entendimento sobre a sistemática da substituição tributária fica restrito às ações judiciais pendentes e aos casos futuros, ou seja, aos fatos geradores do ICMS que ocorreram a partir da publicação da ata do julgamento em 27/10/2016. 



    Diante da referida modulação, com exceção daqueles que judicializaram a questão até a data da publicação do julgamento do RE 593.849-MG, não aproveitarão os efeitos da decisão de forma pretérita, só a partir de então. 



    No caso específico dos autos, verifica-se que a ação foi ajuizada em 10/11/2016 (Movimento nº 01), portanto, após o julgamento do referido apelo extremo. Assim, deve ser reconhecido o direito da autora à restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS ST) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, quando figurar como contribuinte de direito na relação jurídico-tributária, suportando o ônus financeiro, desde a publicação do julgamento do RE 593.849-MG, ocorrido em 27/10/2016. 



    Cumpre registrar que a apuração do período compreendido após a publicação do acórdão do STF (27/10/2016), dar-se-á na fase de liquidação de sentença, uma vez que a Secretaria de Estado de Fianças - SEFIN detém todos os dados das operações, que lhe permitem fiscalizar, mediante aplicação das penalidades cabíveis, no caso de inveracidade das informações prestadas pelo contribuinte. 



    Após a liquidação, fica reconhecido o direito da parte-autora perante o Estado, devendo o acertamento de eventual crédito de fatos geradores posteriores ocorrer via administrativa em decorrência de entendimento atualmente mantido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 201, aprovada em Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal que afirma que: 



    É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. ”



    Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 593.849-RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/4/2017, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 201), fixou tese no sentido de que 



    É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851.



    1. Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”.



    2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições.



    3. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS.



    4. O modo de raciocinar “tipificante” na seara tributária não deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta.



    5. De acordo com o art. 150, §7º, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado.



    6. Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral.



    7. Declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 22, §10, da Lei 6.763/1975, e 21 do Decreto 43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação conforme à Constituição em relação aos arts. 22, §11, do referido diploma legal, e 22 do decreto indigitado. 8. Recurso extraordinário a que se dá provimento”.



    Por ocasião do referido julgamento, o Plenário desta SUPREMA CORTE entendeu por bem modular os efeitos da decisão a fim de que o precedente que aqui se elabora deve orientar todos os litígios judiciais pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral e os casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador presumido realizada após a fixação do presente entendimento, tendo em conta o necessário realinhamento das administrações fazendárias dos Estados membros e do sistema judicial como um todo decidido por essa Corte.



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o referido entendimento, razão pela qual deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente